Tribunal: TJPA
Processo: 0833824-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10596 - Auxílio-invalidez
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833824-22.2020.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV, JAUDEMY QUIXABEIRA DE JESUS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. REFORMA POR INCAPACIDADE DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum ajuizada por Jaudemy Quixabeira de Jesus em face do IGEPREV e do Estado do Pará, visando à revisão do ato de reforma para reconhecimento de relação de causa e efeito entre acidente e serviço militar, com repercussões nos proventos e pagamento de auxílio-invalidez, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide e reputado desnecessária a perícia médica judicial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado, com indeferimento de prova pericial médica reputada essencial à controvérsia técnico-médica (categorização da incapacidade e confronto com a conclusão administrativa), configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial, inclusive sob o ângulo da vedação de decisão-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado somente se legitima quando inexiste controvérsia fática relevante dependente de prova e quando o acervo documental é suficiente ao convencimento, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.

A controvérsia possui natureza fática e técnico-médica, pois gravita em torno da categorização da incapacidade e da alegada inadequação da avaliação administrativa, o que torna a prova pericial judicial adequada e necessária ao esclarecimento do ponto central do pedido.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não dispensa a instrução quando se discute a consistência do motivo e a adequação entre fatos e conclusão, sob pena de converter presunção relativa em barreira prática ao controle jurisdicional.

O indeferimento da perícia, seguido de improcedência fundada em premissas diretamente influenciáveis pela prova técnica (presunção de legitimidade e ausência de demonstração de vício), caracteriza risco concreto de cerceamento de defesa.

A oscilação da marcha procedimental quanto à necessidade de instrução técnica, culminando em julgamento desfavorável sem produção do meio probatório essencial, reforça a nulidade por violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão-surpresa (art. 10 do CPC).

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, assegurando às partes a formulação de quesitos, indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo, em observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado com indeferimento de perícia médica requerida é nulo quando a controvérsia envolve matéria fática técnico-médica essencial ao deslinde da causa, configurando cerceamento de defesa.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não afasta a necessidade de prova pericial judicial quando se alega inadequação do motivo e se busca aferir a consistência da avaliação administrativa.

A prolação de sentença de improcedência sem a efetiva produção de prova técnica indicada como necessária, em contexto procedimental que sugeria instrução, viola o contraditório substancial e a vedação de decisão-surpresa (CPC, art. 10).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020, DJe 17.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0833824-22.2020.8.14.0301.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (REITERAÇÃO PELO AUTOR JAUDEMY QUIXABEIRA DE JESUS).

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por JAUDEMY QUIXABEIRA DE JESUS em face do IGEPREV e do ESTADO DO PARÁ, na qual se pretende, em síntese, a revisão do ato de reforma para reconhecimento de relação de causa e efeito entre acidente e o serviço militar, com repercussões em proventos e pagamento de auxílio-invalidez, além de outros consectários.

Narra-se que o autor foi reformado por incapacidade definitiva para o serviço policial-militar, sem reconhecimento de nexo causal com o serviço, e sustenta que o evento incapacitante teria ocorrido quando se deslocava ao quartel, em circunstâncias que indicariam a relação de causa e efeito.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, assentando, em suma: a presunção de legitimidade do ato administrativo; a ausência de indicação de vício no parecer da junta de saúde; e a impossibilidade de o Judiciário substituir a avaliação técnica do órgão competente, reputando desnecessária a prova pericial judicial requerida.

Irresignado, o Ministério Público sustenta nulidade da sentença, por violação à vedação de decisão-surpresa e por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve oscilação do curso procedimental quanto à produção de prova técnica, culminando em julgamento de improcedência sem a efetiva produção da perícia médica reputada necessária, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à instrução.

O autor, por seu patrono, apresentou petição de reiteração/adesão à insurgência recursal, pugnando pelo prosseguimento do recurso.

Em contrarrazões, o Estado do Pará e o IGEPREV pugnam pelo desprovimento do apelo, defendendo a inexistência de cerceamento, a suficiência do acervo documental, a prevalência da avaliação oficial e, ainda, suscitam prescrição quinquenal por ter o ato de reforma sido publicado em 02/08/2010 e a ação ajuizada apenas em 2020.

Sobrevieram embargos de declaração opostos pelo autor, rejeitados pelo Juízo a quo, sob o fundamento de inexistirem vícios do art. 1.022 do CPC, consignando-se que a desnecessidade da prova pericial já estaria motivada na sentença.

No segundo grau, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível
ratificou integralmente
as razões recursais do Ministério Público, opinando pelo
provimento
do recurso para decretação da nulidade da sentença, por afronta ao art. 10 do CPC e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial.

A controvérsia recursal, tal como devolvida ao Tribunal, não se concentra, neste momento, no mérito previdenciário/administrativo (nexo causal, revisão do ato de reforma, critérios de proventos e auxílio-invalidez), mas, nuclearmente, em possível error in procedendo: julgamento antecipado com supressão da prova pericial reputada necessária; e suposta ofensa à vedação de decisão-surpresa, na medida em que a marcha processual teria indicado a necessidade de instrução técnica e, ao final, a causa foi decidida em sentido prejudicial ao demandante sem a efetiva produção do meio probatório essencial.

É certo que o CPC confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou protelatórias e para julgar antecipadamente quando o feito estiver maduro (arts. 355 e 370). Todavia, também é certo que o julgamento antecipado não é um fim em si mesmo: ele somente se legitima quando não houver controvérsia fática relevante dependente de prova e quando o acervo documental for efetivamente bastante para a formação do convencimento judicial.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

No caso, a sentença reconhece, expressamente, que o ponto central do pedido é a categorização da incapacidade, e que o autor pretende uma perícia judicial para confrontar a conclusão administrativa.

A partir daí, a improcedência foi fundamentada, em síntese, na presunção de legitimidade do ato, na ausência de indicação de vício formal e na alegada impossibilidade de o Judiciário “adentrar no mérito” e “substituir” a junta militar.

Com a devida vênia, tal racionalidade, sem qualquer dilação técnica em juízo, revela risco concreto de cerceamento de defesa quando:

a) a pretensão deduzida se lastreia na alegação de inadequação do motivo (erro de avaliação quanto ao grau de incapacidade e suas repercussões); e
b) o próprio debate processual gravita em torno de matéria que, por sua natureza, é técnico-médica.

Nessas hipóteses, a prova pericial judicial não significa “substituição” ilegítima da Administração, mas instrumento para permitir ao Judiciário exercer o controle que lhe é constitucionalmente atribuído: não apenas a fiscalização de forma, mas também, quando alegado, a aferição da consistência do motivo e a adequação entre fatos e conclusão, evitando-se que a presunção relativa de legitimidade se converta, na prática, em imunidade jurisdicional.

A propósito, o próprio Ministério Público recursal aponta que o julgamento teria ocorrido em contexto procedimental no qual se reconheceu, em algum momento, a pertinência de prova técnica e, ainda assim, a sentença foi proferida com rejeição da necessidade de perícia, o que, se verificado no iter procedimental, acentua a nulidade por violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão-surpresa (art. 10 do CPC).

Nessa linha, a atuação do judiciário deve prestigiar a higidez do procedimento, sobretudo porque a improcedência se assentou justamente em premissas (presunção de legitimidade e insuficiência de prova de vício) que
são diretamente influenciáveis
pela instrução pericial.

Logo, mostra-se necessário reconhecer a nulidade, com retorno à origem para que se realize a prova técnica, oportunizando-se às partes a formulação de quesitos, indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo, em fiel observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais teses meritórias.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a instrução, com a produção de prova pericial médica judicial, e, ao final, seja proferida nova decisão, como entender de direito.

Quanto aos ônus sucumbenciais, por se tratar de anulação da sentença, não há fixação definitiva nesta instância, devendo a matéria ser apreciada pelo Juízo de origem por ocasião da nova sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026